Tribunal: STF
Processo: AI 92522
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-14
Data de publicação: 1983-06-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA E SEUS
LIMITES. ACÓRDÃO RESCINDENDO, QUE, TÃO SÓ, RECONHECEU A
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS A ARREMATAÇÃO. NÃO CABE, ASSIM, NA
AÇÃO RESCISÓRIA, PRETENDER DISCUTIR MATÉRIA NÃO OBJETO DE DECISÃO NO
ACÓRDÃO RESCINDENDO. ADITAMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL NÃO APRECIADO,
PORQUE INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.